Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013521-80.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Marcos Rodrigues da Silva, preso pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Campinápolis.
Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 20-7-2021; 2) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 3) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade licita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal; 4) diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, a prisão só deve ser mantida em situações excepcionais; 5) a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do réu – demonstrada pela sua reiteração delitiva –, como destaca este trecho da decisão proferida pelo juízo a quo:
“[...] No presente caso, em síntese, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente pela representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva, por outro lado a defesa alega que a representação da autoridade policial encontra-se vazia de conteúdo concreto a ensejar a segregação social, sendo suficiente para garantir a ordem pública a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem, o custodiado Marcos possui diversos procedimentos e processos criminais tramitando nesta comarca, inclusive encontra-se pendente de apreciação representação da autoridade policial para prisão preventiva do custodiado nos autos código 1000643-84.2021 pela suposta prática de outro crime de furto qualificado.
A demais considerando os registros criminais do custodiado observo uma reiterada pratica delitiva de crimes contra o patrimônio perpetrados em cidades de pequenos porte, gerando perturbação ao sentimento de segurança e paz social.
Assim, considerando a gravidade concreta dos crimes de furtos qualificados e a periculosidade social que o réu tem demonstrado com a reiterada pratica de crimes contra o patrimônio, entendo que são insuficientes para a garantia da ordem pública e a paz social a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo certo que a sua segregação social nesse momento é medida que se impõe para garantia da ordem pública.
Nestes termos, considerando que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (pena máxima em abstrato superior 04 anos, indícios suficientes de autoria, reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública), acolho a manifestação ministerial e converto a prisão em flagrante de Marcos Rodrigues da Silva em prisão preventiva. [...]” (p. 73-75 – id. 95883472).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema para garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de outros registros criminais por delito de idêntica natureza, além de um executivo de pena pelo crime de tráfico de drogas (n. 2000004-98.2021.811.0029), consoante se verifica no extrato do SIAP (id. 95883473) –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
De igual modo, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, não há se falar em soltura em decorrência da pandemia da COVID-19.
Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.